Tribunal: TJDFT
Processo: 0711800-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILDIADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O título judicial executado, no qual se reconheceu o direito ao recebimento dos aluguéis pelo período de ocupação irregular do imóvel, também determinou a compensação do valor desses com o das benfeitorias reconhecidas em favor dos devedores.
2. Extinta a execução dos valores dos aluguéis, com fundamento na satisfação do débito, após compensados com a indenização pelas benfeitorias devida aos executados, cujo direito foi reconhecido em sentença transitada em julgado, inviável rediscutir o direito à compensação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.